Tribunal: TJMT
Processo: 1076809-57.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076809-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIRA SUELE DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 051.966.015-38 (RECORRENTE), FELIPE CARVALHO VITORIANO - CPF: 022.858.981-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 400,00 a título de danos materiais, decorrentes de avaria em bagagem despachada em voo doméstico, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos materiais é suficiente para a reparação integral do prejuízo ou se deve ser majorado; e (
ii
) se a avaria na bagagem, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por dano material deve ser mantida em R$ 400,00, pois o valor se mostra razoável e proporcional, aproximando-se do orçamento de produto similar apresentado pela própria consumidora e considerando a ausência de nota fiscal do bem danificado.

4. A simples avaria de bagagem, embora cause contratempos, não configura, por si só, dano moral passível de indenização. Para sua caracterização, exige-se a demonstração de abalo excepcional que ultrapasse a normalidade das relações cotidianas, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Na ausência de nota fiscal do bem danificado, a indenização por dano material pode ser fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o valor de mercado de produto similar. 2. A simples avaria em bagagem, desacompanhada de outras circunstâncias que demonstrem abalo excepcional aos direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2023; N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1076809-57.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NAIRA SUELE DA CONCEICAO SANTOS

Recorrido
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NAIRA SUELE DA CONCEICAO SANTOS ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS
S.A.
Noticiou que: a) em 13/07/2025, embarcou em voo da requerida de Confins/MG para Cuiabá/MT; b) ao retirar sua bagagem na esteira de desembarque, constatou que a mala estava completamente destruída, com parte de sua estrutura arrancada; c) dirigiu-se imediatamente ao balcão da companhia aérea, onde preencheu o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) nº 038062; d) apesar da formalização da reclamação, a empresa não apresentou solução efetiva para o ressarcimento, mantendo-se inerte. Requereu: a) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.000,00; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da empresa aérea; b) a falha na prestação do serviço foi devidamente comprovada pelas fotografias da mala destruída e pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), gerando o dever de indenizar o dano material; c) o valor do dano material foi fixado com base na razoabilidade, por ausência de comprovante de compra do bem; d) o episódio, embora tenha causado transtornos, configurou mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ausente a demonstração de abalo relevante à esfera íntima da autora. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para

condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 400,00 a título de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada para majorar a indenização por dano material para R$ 1.000,00, valor que se tornou incontroverso por ausência de impugnação específica na contestação e que foi comprovado por orçamento de produto similar; b) o valor de R$ 400,00 é insuficiente para a reparação integral do prejuízo; c) a avaria da bagagem, somada ao descaso da recorrida em solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
; d) a sentença cometeu erro ao fundamentar a inexistência de dano moral com base em critérios aplicáveis a pessoas jurídicas (prejuízo à imagem e credibilidade), quando a recorrente é pessoa física, cuja honra subjetiva e dignidade foram violadas. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a indenização por danos materiais para R$ 1.000,00; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente, pois não houve configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável; b) a situação vivenciada pela autora se amolda a mero dissabor, não sendo suscetível de indenização; c) a indenização por dano extrapatrimonial depende de prova do prejuízo e sua extensão, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que não ocorreu; d) o valor da indenização não pode se tornar fonte de enriquecimento sem causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

A sentença condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos materiais. A parte recorrente, por sua vez, pleiteia a majoração para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contudo, a recorrente juntou aos autos um orçamento de mala similar no valor de R$ 447,30 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) (ID/PJe2 350373868).

Dessa forma, a quantia arbitrada na sentença mostra-se razoável e muito próxima do valor de referência apresentado pela própria recorrente. Além disso, não foi juntada a nota fiscal da mala danificada para comprovar seu valor original.

Logo, o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é suficiente para a reparação integral do dano material sofrido, não havendo fundamento para a majoração pretendida.

Por isso, a sentença deve ser mantida quanto aos danos materiais.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A sentença recorrida afastou a indenização por dano moral, por entender que a situação vivenciada pela autora não passou de um contratempo.

A recorrente argumenta que a avaria da bagagem, por si só, já configura dano moral.

Embora a fundamentação da sentença tenha mencionado, de forma equivocada, a necessidade de prova de prejuízo à imagem da pessoa jurídica, a conclusão de que não houve dano moral indenizável está correta.

A simples avaria da bagagem, embora cause transtornos, não configura, por si só, dano moral passível de indenização. É preciso que se demonstre um abalo excepcional, que ultrapasse a normalidade dos dissabores da vida cotidiana, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica ao afastar o dano moral em situações semelhantes, quando não há prova de outras consequências mais gravosas.

A simples bagagem danificada com proposta de conserto não caracteriza dano moral:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo. 2. A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial.” (N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)”

Portanto, a sentença que afastou a indenização por dano moral deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 350373888),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026